Tribunal: TJMT
Processo: 1000792-51.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000792-51.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), LUCI MARA ZAMPRONI BRANCO - CPF: 240.878.151-53 (AGRAVANTE), IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 06.912.785/0001-55 (AGRAVADO), AMERICA RECICLAGEM EIRELI - EPP - CNPJ: 05.316.014/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO DE ABREU - CPF: 022.311.121-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ON LINE – CONTA POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE – AFASTADA – DESVIRTUAMENTO – UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DIÁRIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos, a teor do art. 833, inciso X, do CPC, evidenciada que a conta era utilizada para o fim de movimentação bancaria, mediante débitos e créditos diários, há que ser mantida a penhora dos valores depositados, vez que desvirtuada a finalidade, pois não era adstrita ao acúmulo de finanças, mas para movimentações de entrada e saída de numerário em operações diversas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por LUCI MARA ZAMPRONI BRANCO, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1002623-38.2017.8.11.0003 movida ITAU UNIBANCO S.A., indefiro o pedido de desbloqueio dos valores e converteu o bloqueio em penhora.”. (id. 155576674)

Sustenta que a r. decisão que manteve a penhora online de valor bloqueado, de conta-poupança, dentro do limite de 40 salários mínimos deve ser cassada, porque vulnera o artigo 833, X, do CPC, contrariando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em relação a matéria.

Assevera que o legislador federal em momento algum introduziu na dicção da lei federal, a necessidade de manutenção de conta poupança exclusiva para recebimento da pensão ou salário, ou ainda, hipóteses de mitigação dessa regra.

Salienta também, que o fato da conta-poupança não ser exclusiva ou da conta a qual estar vinculada possuir movimentações atípicas, não faz presumir má-fé, a ensejar mitigação da norma de proteção e impenhorabilidade.

Acrescente ainda, que: ‘consoante regra insculpida no artigo 833, inciso IV, do CPC, tanto o salário quanto a aposentadoria são impenhoráveis, equiparando-se a eles os vencimentos e proventos dos servidores públicos, não se admitindo a apropriação, a retenção, o desvio ou o aproveitamento sob qualquer pretexto de parte ou da sua totalidade, seja por implicar constrição indireta de bem impenhorável, seja por afronta ao princípio constitucional de proteção do salário (art. 7o, inciso X, da CF), ainda que depois de depositados integrem o saldo existente em conta corrente ou conta de poupança. Portanto, a mera disponibilidade de valores depositados em conta corrente, ainda que não exclusiva para recebimento de proventos, não constitui motivo hábil a descaracterizar a natureza salarial da conta.’.

Requer seja deferido o efeito suspensivo ao presente recurso em um primeiro passo, para determinar desde já a
liberação do valor indevidamente penhorado da Agravante, ou em ordem sucessiva, suspender a liberação a Exequente Agravada,
mantendo-se o valor em conta remunerada até o julgamento do mérito do presente recurso; ao final, seja provido o recurso, cassar em definitivo a decisão interlocutória, aplicando-se o art. 833, inc. X, do CPC, para cassar a decisão interlocutória, com o reconhecimento da impenhorabilidade da verba bloqueada, fruto de aposentadoria, desconstituindo-se a penhora, restituindo-se o valor a Agravante, com os acréscimos de remuneração.

A liminar foi indeferida. (id. 155719664)

Sem contrarrazões. (id. 159285196)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar interposto por LUCI MARA ZAMPRONI BRANCO, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1002623-38.2017.8.11.0003 movida ITAU UNIBANCO S.A., indefiro o pedido de desbloqueio dos valores e converteu o bloqueio em penhora.”. (id. 155576674)

Pois bem.

É incontestável a relevância das argumentações da Agravante, todavia, há que se ater aos termos e fundamentação adotada pela decisão interlocutória combatida, transcrevo:

“(...)No caso concreto, contudo, não se observa a alegada impenhorabilidade.

Isso porque os extratos juntados pela executada revelam intensa movimentação financeira, com retiradas de dinheiro, débitos e transferências bancárias, demonstrando, assim, o desvirtuamento no uso da conta poupança e a sua utilização como conta corrente, de modo a afastar a impenhorabilidade dos valores bloqueados.

(...)

Logo, INDEFIRO o pedido de desbloqueio dos valores e CONVERTO o bloqueio em penhora.”. (id. 155576674)

Assim, os argumentos expendidos e os demais elementos constantes do recurso não são suficientes para ensejar, o provimento do presente recurso.

Consoante preconiza o art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis as quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

Observa-se dos autos, que embora o dinheiro bloqueado conste depositado em uma conta poupança, é possível vislumbrar que esta vem sendo usada como se fosse conta corrente, haja vista os movimentos financeiros neles registrados, aliás, a própria agravante afirma que: ‘o fato da conta-poupança não ser exclusiva ou da conta a qual estar vinculada possuir movimentações atípicas, não faz presumir má-fé, a ensejar mitigação da norma de proteção e impenhorabilidade’, transmutando-a em verdadeira conta corrente, passível, de acordo com a jurisprudência pátria, de constrição judicial.

Assim, a agravante ao utilizar a referida caderneta de poupança com tamanha regularidade de movimentação desnatura a sua finalidade (acúmulo de reservas financeiras), afastando, consequentemente, o manto da impenhorabilidade previsto no artigo 833, inciso X, do CPC.

A propósito:

“EMBARGOS A EXECUÇÃO – PENHORA ONLINE – CONTA POUPANÇA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO MONTANTE – MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS – DESVIRTUAMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não se desconhece o teor do art. 833, X, do CPC, segundo o qual é impenhorável "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos". Embora seja inquestionável que o valor bloqueado seja oriundo de conta poupança, extrai-se do extrato bancário a existência de movimentação bancária, incompatível com a intenção de poupar recursos, afastando a impenhorabilidade invocada.” (RAI n. 1021395-19.2021.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 23.03.2022 – negritei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DA DEVEDORA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE COM FUNDAMENTO NO ART. 833, IV E X, DO CPC – MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS TÍPICAS DE CONTA-CORRENTE E NÃO DE CONTA-POUPANÇA – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PENHORADO CONSTITUI RESERVA MONETÁRIA FEITA PELA TITULAR DA CONTA – IMPENHORABILIDADE AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo entendimento firmado pelo eg. STJ, “reveste-se (...) de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X). (REsp

1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014). (STJ – 4a Turma - AgInt no AREsp 1315033/SP – Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 06/11/2018, DJe 19/11/2018). 2. Compete à parte devedora provar que os valores penhorados em sua conta bancária efetivamente constituem reserva monetária feita a título de poupança, de modo que, ausente essa comprovação, e havendo demonstração de que ao conta bancária possui movimentação característica de conta corrente, e não havendo demonstração de que o valor objeto da constrição seja decorrente de crédito alimentar, deve ser afastada impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do CPC.” (N.U 1012527-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021)

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – MERO INCONFORMISMO – PRETENSÃO DE REDISCUTIR O ACÓRDÃO – FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. [...] III – No caso em exame, foi constatada a desvirtuação do instituto da impenhorabilidade em razão da movimentação da referida conta bancária, a qual não servia para acumular reservas financeiras, mas, sim, para furtar-se das obrigações e de eventual penhora”. (RAI n. 1025850-61.2020.811.0000, 4a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 17.03.2021 – negritei)

Ressalta-se que a proteção de impenhorabilidade de penhora decorrente de empréstimo consignado ocorre somente se o devedor comprovar que os recursos oriundos do empréstimo consignado são necessários à sua manutenção e da sua família, contudo, no caso, embora tenha oportunizado por duas vezes, nesta Instância, a prova, nada veio aos autos”. (RAI n. 1017547-87.2022.8.11.0000, 1a Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, J. 28.11.22.)

Portanto, de acordo com o art. 833, X, do Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Contudo, tal vedação tem sido mitigada, quando restar devidamente demonstrado o desvirtuamento da conta poupança para conta corrente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023